Tribunal: TJDFT
Processo: 0714733-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0714733-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: ALINE DE BRITO LOPES RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo e custas recursais em 48 horas, sob pena de deserção. Alega a parte agravante que estuda para concursos públicos; não possui emprego; sequer possui conta bancária (o que pode ser demonstrado em eventual busca via Sisbajud); que a viagem para a Austrália foi programada por anos e custeada pelos seus familiares; e que foi contratado advogado para a demanda tão somente com cláusula ad exitum. É o breve relatório. Decido. Razão assiste à parte recorrente quanto ao pedido de gratuidade. No caso, relembra-se que a agravante já havia juntado aos autos a sua carteira de trabalho para demonstrar que não possui vínculo empregatício. Ainda, em sede de agravo interno trouxe elementos suficientes para afastar os fundamentos proferidos por ocasião da decisão ID 42727510. Isso porque reside com seus pais e irmão, sendo que apresentou o imposto de renda do seu irmão, ressaltando que a viagem para a Austrália foi custeada pelo seu pai e irmão. Inclusive, compulsando os autos constata-se que a autora alega na demanda que os danos materiais pleiteados correspondem às despesas proporcionais a uma pessoa que precisaram ser efetuadas na viagem realizada com a sua família, juntando aos autos a cópia das despesas que constam no cartão de crédito do seu pai. Destaca-se, portanto, que inexistem elementos a atestar eventuais ganhos da parte autora, a qual apresentou fundamentos suficientes para justificar a viagem para a Austrália. Por todo o exposto, e ainda que a parte seja patrocinada por advogado particular (com indicativo de que se cuida tão somente de contrato ad exitum), é possível atestar a alegada hipossuficiência sustentada pela parte agravante. Assim, em juízo de retratação, nos termos dos artigos 1.021, §2o do CPC e 81, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, reconsidero a decisão ID 42727510 para DEFERIR o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente. Intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento do Recurso Inominado. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator